Tribunal: STF
Processo: RE 1269461
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DA RÉ NAS OBRIGAÇÕES DE FAZER CONSISTENTES EM NÃO UTILIZAR VEÍCULOS URBANOS DO TIPO SA COM MOTORISTA EXERCENDO TAMBÉM A FUNÇÃO DE COBRADOR NAS LINHAS INTERMUNICIPAIS DE SUA RESPONSABILIDADE, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PORTARIA N°. 437/1997 EMITIDA PELO DETRO/RJ, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RÉ/APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA, PREVISTO NO ART. 373, II, DO CPC/2015, TAMPOUCO LOGROU COMPROVAR QUALQUER DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE ELENCADAS NO ART. 14, §3º, DA LEI Nº 8078/90. MANIFESTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS COLETIVOS CONFIGURADOS. CONSUMIDORES QUE SÃO EXPOSTOS À SITUAÇÃO DE RISCO, ALÉM DO AUMENTO NO TEMPO DE VIAGEM. ADEMAIS, CLARA A NECESSIDADE DO RECONHECIMENTO DAS FINALIDADES PUNITIVA E PEDAGÓGICA, COMO FORMA DE GARANTIR QUE FUTURAS CONDUTAS DA RÉ SEJAM PAUTADAS EM MAIOR RESPEITO AO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE SE MANTÉM E, POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, FIXAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TOTAIS EM 15% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 85, §§ 2º E 11 DO CPC/2015. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (pág. 29 do documento eletrônico 13).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 6 do documento eletrônico 16).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LIV e LV; 93, IX; e 128, § 5°, II, a, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Verifico, de início, que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 
    Com efeito, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma grifei).
    De outro lado, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. 
    Em verdade, o que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Por fim, quanto ao exame do 128, § 5°, II, a, da Constituição Federal, o presente recurso perdeu o objeto.
    A recorrente solicita seja negada a condenação de honorários de sucumbência em favor do órgão do Ministério Público, tendo em vista o óbice constante do Texto Constitucional. 
    O STJ, ao julgar o REsp 1.797.707/RJ, em decisão monocrática (págs. 12-20 do documento eletrônico 23), deu parcial provimento ao recurso especial para afastar a condenação em honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Contra tal decisão não houve recurso do parquet estadual, tendo o mencionado processo transitado em julgado, conforme certidão à pág. 110 do documento eletrônico 23. 
    Isso posto, quanto aos arts. 5°, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal, nego seguimento ao RE (art. 21, § 1°, do RISTF). No que diz respeito ao art. 128, § 5°, II, a, da mesma Carta, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator